Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a prática, pelos recorrentes, de ato atentatório à dignidade da justiça para a finalidade de aplicação, em seu desfavor, da multa a que alude a regra prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
3. Em relação à aplicação de multa em desfavor dos agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça, verifica-se que a aludida penalidade não se refere apenas a uma conduta específica praticada pelos recorrentes, mas ao cenário de dificuldades criado em prejuízo ao adequado curso da marcha processual. 3.1. Convém ressaltar, a título de exemplo, que a citação da interditanda apenas foi devidamente efetivada com o acompanhamento de força policial.
4. Assim, o não comparecimento injustificado da interditanda ao local designado para promoção da perícia foi a causa de ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalte-se que os recorrentes apenas ofereceram justificativa para a ausência aludida após ter o recorrido pleiteado a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 4.1. Os ora agravantes não apresentaram, nos autos de origem, qualquer elemento de prova suficiente para comprovar a alegada “intercorrência de saúde”.4.2. Por essa razão a aplicação da multa deve ser mantida, pois a situação revela inegável ausência de cooperação para a solução da demanda.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.